Tribunal: TJDFT
Processo: 0007590-18.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-06-01

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0007590-18.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Antes de decidir o pedido de ID: 57303380, diga o DISTRITO FEDERAL sobre o pedido de sucessão processual de GICELDO FELÍCIO BENZOTE (ID: 58655046). Brasília, 19 de maio de 2024. DES. WALDIR LEONCIO JÚNIOR RELATOR